Tribunal: TJMT
Processo: 0009863-48.2017.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009863-48.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLAUDENIR ROGERIO ROMERO - CPF: 916.717.109-59 (APELANTE), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (APELADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA – INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS RAZÕES DO APELO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os pedidos constantes na apelação, que não guardam pertinência com o que ficou decidido na sentença ou não estejam relacionados com as razões do recurso, não devem ser conhecidos, conforme previsão do art. 330, § 1º, c/c o
art. 1.010, II,
do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANDREIA KATIA FELITO ROMERO e CLAUDENIR ROGERIO ROMERO, em razão do descontentamento com a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, Dra. Maria Lúcia Prati que, nos autos dos Embargos à Execução nº 9863-48.2017.811.0051, opostos em desfavor da empresa apelada,
julgou improcedentes
os embargos à execução, e condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em sede de Embargos de Declaração (id. 121038147), a apelante teve o seu recurso rejeitado, e fora condenada na multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a parte apelante aduz que:

- na origem, opôs Embargos à Execução em desfavor de Iguaçu Máquinas Agrícolas, a fim de realizar instrumento de defesa em face da Ação Executiva movida pelo ora Apelada, a qual tem como finalidade o alcance da monta de R$40.225,07 (quarenta mil, duzentos e vinte e cinco reais e sete centavos);

- o crédito a qual é objeto da via executiva, encontra-se arrolado na recuperação judicial de Andréia Kátia Felito, devendo este crédito ser apurado nos autos da recuperação judicial da devedora;

- o crédito sujeito está submetido ao regime de credores, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, o que impede o prosseguimento da fase executiva da Ação de Execução contra a empresa em recuperação e sua sócia, razão pela qual deve a mesma ser extinta;

- a suspensão das ações de execuções é consequência do deferimento do processamento da recuperação, nos termos do artigo 6º e 52, inciso III da Lei nº 11.101/2005;

- aprovação do plano de recuperação judicial leva a extinção do feito, porque a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, conforme dispõe o artigo 59,
caput
e § 1º da Lei nº 11.101/2005, portanto, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes suspensas retomarem o curso normal.

Desse modo, requer:
a-)
afastamento da multa instituída nos Aclaratórios; e
b-)
a reforma da sentença, para julgar procedente os Embargos à Execução e, consequentemente, a extinção da Ação Executiva, em vista da inexigibilidade do título, diante da ausência de mora que a sustenta, em razão da novação operada pela aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal (inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil c/c artigo 59 da Lei nº 11.101/2005).

Contrarrazões no Id. 121040961. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Inicialmente, imperioso informar que a parte recorrente foi instada a colacionar aos autos, o Plano de Recuperação Judicial Homologado, conforme informado em suas razões de apelo. Todavia, em petição de id. 143630663, a recorrente esclarece que
não houve homologação
.

Os embargos à Execução oferecidos pelos ora Apelantes, fundavam-se única e exclusivamente, na alegação de excesso de execução e, foram aforados em desfavor de Iguaçu Máquinas Agrícolas, a fim de realizar instrumento de defesa em face da Ação Executiva movida pelo ora Apelado, a qual tem como finalidade o alcance da monta de R$40.225,07 (quarenta mil, duzentos e vinte e cinco reais e sete centavos), em decorrência de inadimplemento ao Instrumento Particular de Confissão e Prorrogação de Dívida com Garantia Fiança e Outras Avenças, firmado em 12/06/2016.

Os apelantes sustentam que, o crédito perseguido pela ora Apelada, estaria arrolado nos autos do processo de Recuperação judicial da primeira Apelante, a Sra. Andreia Katia Felito Romero, portanto, os Embargos à Execução deveriam ser julgados procedentes com a consequente extinção da Ação de Execução originária.

Ainda, requerem a revogação da multa por litigância de má-fé, aplicada quando do julgamento dos Embargos de declaração, opostos quanto a r. sentença que julgou improcedente a ação originária.

Pois bem.

Cabe informar, que apenas a primeira Apelante faz parte do processo de Recuperação judicial, enquanto o segundo Apelante, o Sr. Claudenir Rogerio Romero, não faz parte de tal processo.

Como visto, os recorrentes sustentam que, com a homologação do plano recuperacional, apresentado nos autos em que apenas a primeira Apelante faz parte, acarretaria a novação das obrigações, de modo que, acarretaria na Extinção das ações de cobranças.

Todavia, conforme informado pela própria recorrente, (Sra. Andreia Katia Felito Romero), não houve homologação do plano, bem como, esclarecido pela empresa apelada, sequer houve designação de data, para a realização da AGC – Assembleia Geral de Credores, portanto, não há que se falar de qualquer novação de dívidas, visto que, os credores podem não concordar com o plano apresentado, acarretando na convolação de falência dos Recuperandos.

Assim, como as razões recursais se fundam única e exclusivamente em dizer que o crédito aqui perseguido se sujeita aos efeitos da Recuperação judicial da Primeira Apelante, a Sra. Andreia Katia Felito, entendo pela inviabilidade do pedido, face à inépcia da petição do recurso (matéria de ordem pública), podendo ser arguida e apreciada em qualquer fase processual, inclusive de ofício pelo julgador, nos termos do artigo 337, §5º do CPC.

Isso porque, conforme o Princípio da Congruência ou da Adstrição, o Julgador (
a quo
e
ad quem
) deve decidir a demanda dentro dos limites requeridos pelas partes, ou seja, o Julgador tem que se ater aos limites da lide, somente podendo conceder o que foi pedido expressamente na petição inicial\recursal.

Como já salientado, não há nas razões do apelo (Id. 121040954), causa de pedir que sustente e dê guarida aos pedidos, o que redunda na inépcia da petição recursal.

A interposição de qualquer recurso exige a observância de requisitos subjetivos e objetivos para ser admitido, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior no Processo de conhecimento, 54. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, vol. I, p. 613:

Pressupostos objetivos do recurso.

Subordina-se a admissibilidade do recurso a determinados requisitos ou pressupostos. Subjetivamente, estes requisitos dizem respeito às pessoas legitimadas a recorrer. Objetivamente, são pressupostos do recurso: a) a recorribilidade da decisão; b) a tempestividade do recurso; c) a singularidade do recurso; d) a adequação do recurso; e) o preparo; f) a motivação; g) a forma.

Sabe-se que a parte recorrente deve, nas razões do recurso, deduzir fundamentação de fato e de direito justificando o pedido de nova decisão, ou seja, deve hostilizar a sentença dentro dos limites do que restou decidido, ainda que matéria exclusivamente processual.

Ora, os fundamentos de fato e de direito hostilizados da decisão são pressupostos essenciais para que o recurso seja examinado. A falta de motivação, ou a motivação fática destoante dos autos, torna o recurso inepto. Eis o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE DISCUTIDO EM JUÍZO NA PETIÇÃO INICIAL E NA SENTENÇA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. ART. 514, II, CPC.

1. Não viola o art. 535, CPC, o acórdão que, muito embora suficientemente fundamentado, não tenha exaurido as teses e os artigos de lei invocados pelas partes.

2. As razões de apelação dissociadas do que levado a juízo pela petição inicial e decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação.

3. Não se conhece de apelação cujas razões estão dissociadas da sentença que a decidiu.

4. Recurso especial não provido. (Ac. no REsp. nº 1.209.978 - RJ, 2ª Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 03.05.2011, in DJe de 09.05.2011).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ART. 514, II. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 515 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. A regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença recorrida.

2. Carece do referido requisito o apelo que não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do pedido.

3. É cediço na doutrina que as razões de apelação (fundamentos de fato e de direito), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença. (Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil. Volume V. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 419).

4. Precedentes do STJ: REsp. 338.428/SP, 5ª T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 28/10/2002; REsp. 359.080/PR, 1ª T., Rel. Min. José Delgado, DJ 04/03/2002; REsp. 236.536/CE, 6ª T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 26/06/2000.

5. Agravo regimental desprovido. (Ac. no AgRg. no REsp. nº 1.026.279 - RS, 2ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. em 04.02.2010, in DJe de 19.02.2010).

Assim, a petição recursal é inepta, pois as razões e o pedido de reforma da sentença não guardam relação com o que ficou decidido pelo Juízo
a quo
.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022